Tribunal: STF
Processo: HC 265990
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 78.708/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECLAMO NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que não ataca, de forma específica, o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a reavivar as teses já rechaçadas. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    2. No caso concreto, a decisão ora combatida afastou a alegada prescrição da pretensão punitiva sob o fundamento central de que o crime de lavagem de dinheiro, especialmente nas modalidades de "ocultar" ou "dissimular", possui natureza de crime permanente. Consequentemente, a sua execução se protrai no tempo, estendendo-se até que os bens ou valores objeto do branqueamento de capitais sejam descobertos ou cessem os atos de ocultação. Por essa razão, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional foi fixado no ano de 2004, data em que, ao menos em tese, findou a conduta delitiva descrita na denúncia. A decisão monocrática foi clara ao estabelecer que, entre o termo inicial e o recebimento da denúncia em 2009, não transcorreu o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, previsto no art. 109, II, do Código Penal.



    3. O agravante, contudo, em suas razões regimentais, passa ao largo de tal fundamentação. Limita-se a insistir na tese original, já analisada e rechaçada, de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir de 1º de janeiro de 1993. Em nenhum momento o recurso busca desconstituir o argumento basilar da decisão agravada, qual seja, a natureza permanente do delito de lavagem de capitais e suas implicações para o cômputo da prescrição. A ausência de impugnação específica a esse fundamento central atrai, de forma inarredável, o óbice da Súmula n. 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento da insurgência.



    4. Agravo regimental não conhecido (doc. 3 — grifei).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 4).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) liminarmente, suspender os efeitos do acórdão do STJ, prolatado nos EDcl no AgRg no AgRg no RHC 78708), que, injusta e ilegalmente, chancelou uma violação flagrante e manifesta ao direito Paciente por mantê-lo respondendo pela referida ação penal instaurada contra si (feito nº 0542380-70.2004.4.02.5101 ), mesmo tendo, comprovadamente, ocorrido a prescrição punitiva do Estado em face dos crimes que lhe foram imputados, isto até o julgamento final do presente habeas corpus;



    b) Comunicar o STJ e o juízo de origem para absterem-se de executar a decisão até o julgamento final deste writ;



    c) ao final, espera-se dessa respeitável Corte Maior a concessão da ordem, em definitivo, posto que a querela criminal se encontra sepultada pela ocorrência da prescrição punitiva e, via de consequência, determinar o trancamento da ação penal nº 0123456-00.22222.8.26.0300, de ofício, com extensão aos corréus (art. 580 do CPP), em face das razões acima demonstradas (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O presente habeas corpus constitui reiteração do HC 191.312/RJ. Naquela ocasião, o habeas corpus impugnava decisão monocrática do Ministro Relator do STJ no mesmo RHC 78.708/RJ. Contudo, a Primeira Turma desta Suprema Corte analisou o mérito da questão e afastou idêntica alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos imputados ao paciente.



    A propósito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, Relator, naquela oportunidade:



    [...]



    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, apenas o Relator do recurso em habeas corpus nº 78.708 no Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme disposto no artigo 117, inciso I, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa.



    A denúncia – documento nº 7, folha 1 a 18 – refere-se a condutas, praticadas de 2001 a 2004, voltadas à ocultação da origem ilícita de produto de crimes ocorridos na Suíça, e trazido valores, em espécie, para o Brasil, tendo sido a peça recebida em 15 de setembro de 2009. A pena máxima cominada para o crime do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 é de 10 anos de reclusão. Observado o inciso II do artigo 109 do Código Penal, a versar a prescrição em 16 anos para os crimes cuja pena máxima é superior a 8 anos e não excede a 12, não incidiu.



    Quanto a reconhecer, como marco inicial, para fins de prescrição, o dia 1º de janeiro de 1993, relativo ao início dos crimes antecedentes na Suíça, tem-se a inadequação. O de lavagem de dinheiro é autônomo, devendo ser consideradas as datas do cometimento, no Brasil.



    […]



    Indefiro a ordem.



    Esse acórdão transitou em julgado em 23/3/2021.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator